Tribunal: TJES
Processo: 0000803-12.2004.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000803-12.2004.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARCO AURELIO ROSA DA GAMA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO - TRIBUNAL DO JÚRI - DIREI
TO AO SILÊNCIO SELETIVO - MEIO DE DEFESA - CABIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
1. O direito ao silêncio é consectário do princípio do
nemo tenetur se detegere
e constitui meio de defesa do acusado. 2. O art. 186 do CPP assevera que poderá o acusado exercer o direito ao silêncio e assim, deixar de responder a todas as perguntas que lhe forem formuladas. 3. Se o réu pode escolher não responder a todas as perguntas que lhe forem formuladas, com muito mais razão poderá escolher responder somente algumas das perguntas, exercendo assim o direito ao silêncio seletivo. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000803-12.2004.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARCO AURELIO ROSA DA GAMA

APELADO: MARCO AURELIO ROSA DA GAMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LAYLA DOS SANTOS FREITAS - ES25840-A, PAOLA MARCARINI BOLDRINI - ES23816
Advogados do(a) APELADO: PAOLA MARCARINI BOLDRINI - ES23816, LAYLA DOS SANTOS FREITAS - ES25840-A

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE

Inicialmente, sustenta a defesa a ocorrência de nulidade, uma vez que ao réu teria sido vedado o exercício do direito ao silêncio, ainda que de modo parcial.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico assistir razão à defesa pelas razões que a seguir exponho.

Da Ata da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri consta o seguinte:

[...]Após, foi dado a oportunidade para os réus conversarem reservadamente com a Defesa. No momento do interrogatório do réu, a zelosa Defesa fez pedido de silêncio do réu, entendendo este magistrado pela dispensa, tendo o acordo do membro do Ministério Público. Porém, quando este magistrado afirmou que iriamos diretamente aos debates orais, a zelosa defesa afirmou que o réu somente responderia às perguntas da própria Defesa, que teria ocorrido um equívoco, pois o silêncio seria parcial, o que foi de plano indeferido. [...]

Pois bem.

Dispõe o art. 186 do Código de Processo Penal que:

Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003)

Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa.

Importante rememorar que o direito ao silêncio é consectário do princípio do
nemo tenetur se detegere
, constituindo verdadeira garantia do réu de não produzir prova contra si mesmo, ou sinteticamente, o direito à não autoincriminação.

Ademais, conforme externado pelo art. 186 do CPP, se pode o réu exercer o direito ao silêncio total, e assim não responder quaisquer perguntas formuladas quando de seu interrogatório, com muito mais razão, poderá escolher responder apenas às perguntas formuladas pela defesa, fazendo uso do silêncio seletivo.

Ora, quem pode o mais, pode o menos.

O simples fato de ser o juiz o responsável pela condução do interrogatório, não gera qualquer proibição ao réu de escolher responder apenas algumas perguntas.

O interrogatório consiste em meio de defesa, sendo permitido ao réu responder a todas, nenhuma ou algumas perguntas que lhe forem formuladas, sendo-lhe facultado a escolha da estratégia que melhor lhe servir.

No caso em tela, o magistrado ao indeferir a realização do interrogatório com resposta do réu às perguntas formuladas unicamente pela defesa, suprimiu do acusado verdadeiro meio de defesa.

É inequívoco o cerceamento de defesa, direito constitucionalmente garantido no art. 5º, LV da Constituição Federal.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. INTERROGATÓRIO JUDICIAL. SILÊNCIO SELETIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O fato de o juiz conduzir o interrogatório não significa que o réu está impossibilitado de responder apenas a algumas perguntas, em especial às da defesa, fazendo uso assim do silêncio seletivo.
De fato, é cediço que quem pode o mais pode o menos. Assim, se é possível não responder a nenhuma pergunta, é possível também responder apenas a algumas perguntas. - Anote-se que o direito ao silêncio é consectário do princípio nemo tenetur se detegere, tratando-se, portanto, de garantia à não autoincriminação.
Ademais, é assente que o interrogatório não é apenas meio de prova, mas especial instrumento de autodefesa, competindo, dessa forma, à defesa escolher a melhor estratégia defensiva. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 833.704/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

HABEAS CORPUS. PRIMEIRA FASE DO JÚRI. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. RECUSA DE RESPONDER PERGUNTAS AO JUÍZO. CERCEADO QUESTIONAMENTOS DEFENSIVOS. ILEGALIDADE CONSTATADA.
1. O artigo 186 do CPP estipula que, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas
2. O interrogatório, como meio de defesa, implica ao imputado a possibilidade de responder a todas, nenhuma ou a apenas algumas perguntas direcionadas ao acusado, que tem direito de poder escolher a estratégia que melhor lhe aprouver à sua defesa. 3. Verifica-se a ilegalidade diante do precoce encerramento do interrogatório do paciente, após manifestação do desejo de não responder às perguntas do juízo condutor do processo, senão do seu advogado, sendo excluída a possibilidade de ser questionado pelo seu defensor técnico. 4. Concessão do habeas corpus. Cassação da sentença de pronúncia, a fim de que seja realizado novo interrogatório do paciente na Ação Penal n. 5011269-74.202.8.24.0011/SC, oportunidade na qual deve ser-lhe assegurado o direito ao silêncio (total ou parcial), respondendo às perguntas de sua defesa técnica, e exercendo diretamente a ampla defesa. (HC n. 703.978/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Desse modo, estando inequívoco o cerceamento de defesa do réu, não nos resta outra alternativa a não ser a DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO a partir do interrogatório do réu.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.